Tribunal: TJES
Processo: 5015461-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015461-25.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
ELIANA SILVA CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu tutela provisória para determinar a internação compulsória de dependente químico, diante da necessidade de tratamento especializado. O agravante busca a reforma da decisão, alegando ausência de laudo médico atualizado e argumentando que, nos termos da Lei 11.343/2006, alterada pela Lei 13.840/2019, a internação é medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a internação compulsória, mesmo sem um laudo médico atualizado, pode ser mantida com base no direito fundamental à saúde; (ii) definir se a medida imposta atenta contra os princípios da dignidade humana e da excepcionalidade da internação, conforme prevê a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória é medida que visa salvaguardar a vida e a saúde do paciente, sendo direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 196). O Estado tem o dever de garantir a proteção à saúde, mesmo diante de circunstâncias adversas como a falta de laudo atualizado, quando a urgência e gravidade do quadro clínico assim exigem.

A legislação aplicável (Lei 10.216/2001 e Lei 11.343/2006, com alterações da Lei 13.840/2019) prevê que a internação compulsória pode ser determinada pela Justiça em casos de grave comprometimento da saúde mental e do comportamento do paciente. Laudos médicos prévios demonstram a necessidade da internação em virtude da ineficácia do tratamento ambulatorial e dos riscos à segurança do paciente e de terceiros.

A dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III), exige que o Estado promova medidas de proteção à saúde, mesmo que impliquem custos ao erário público, prevalecendo o direito à vida e à saúde em detrimento de interesses financeiros ou secundários do ente estatal.

Precedentes jurisprudenciais do TJES e de tribunais superiores têm reafirmado a responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde, reconhecendo a legalidade da internação compulsória em casos de dependência química quando o tratamento ambulatorial se revela insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependentes químicos pode ser determinada judicialmente quando há laudos médicos que indiquem a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre interesses financeiros do Estado, devendo ser garantido independentemente dos custos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; Lei nº 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível, 030170058017, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.06.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária, 047180060411, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015461-25.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
ELIANA SILVA CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão que, nos autos da ação civil pública para internação compulsória ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu a tutela provisória para determinar a internação compulsória do paciente indicado na exordial.

Sustenta o recorrente a reforma da decisão, ante a ausência de laudo médico circunstanciado apontando a necessidade da internação, vez que o apresentado está desatualizado; ademais, que nos termos da Lei 11.343/2006, alterada pela Lei 13.840/19, a internação é medida excepcional.

Pois bem,

é sabido que a Constituição Federal
em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana
também
do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência
constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

A Lei Federal n.º 10.216/2001 estabelece os tipos de internações psiquiátricas possíveis, entre as quais a internação compulsória, in verbis:

Art. 6
º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça

A Portaria GM n.º 2.391/2002, do Ministério da Saúde, regulamenta as internações psiquiátricas a partir da Lei Federal n.º 10.216/2001, estabelecendo em seu art. 3º as modalidades de internação psiquiátrica, a saber:

Art. 3º. Estabelecer que ficam caracterizadas quatro modalidades de internação:

- Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI);

- Internação Psiquiátrica Voluntária (IPV)

- Internação Psiquiátrica Voluntária que se torna Involuntária (IPVI);

- Internação Psiquiátrica Compulsória (IPC);

§ 1º. Internação Psiquiátrica Voluntária é aquela realizada com o consentimento expresso do paciente.

§ 2º. Internação Psiquiátrica Involuntária é aquela realizada sem o consentimento do paciente.

§ 3º. A Internação Psiquiátrica Voluntária poderá tornar-se involuntária quando o paciente internado exprimir sua discordância com a manutenção da internação.

§ 4º. A Internação Psiquiátrica Compulsória é aquela determinada por medida judicial e não será objeto da presente regulamentação.”

Como cediço
,
o objetivo d
o

autor/
agravad
o

com
a concessão de tutela jurisdicional
é de
justamente
fazer valer as garantias fundamentais dispostas na Carta Magna, eis que reclama
do
E
nte

E
stadual

condições mínimas para manutenção da
saúde e da
vida
não só
d
o paciente,
mas também da sua
família
e da sociedade.

Assim, decidir de modo diverso
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção
do
decisum
fustigado
.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química.
4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida
. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.

[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

Na hipótese vertente,
mormente no
ID
9464531
, consta a indicação médica para internação
em clínica para tratamento especializado, vez que
o paciente não adere a tratamento ambulatorial, assumindo condutas de risco.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso,
torno sem efeito a decisão de ID 7442757,
e
nego-lhe provimento,

para manter a decisão que determinou a internação compulsória
do paciente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.